Tribunal: CARF
Processo: 10435.722253/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722253/2014-95
ACÓRDÃO
2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA IZELITA SOARES CASE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.

RECURSO

VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL.
Juntada documentação ilegível, pelo recorrente, é impossível reverter as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem. Eventual retificação
da DIRF deverá ser levada ao conhecimento da administração a tempo e
modo próprios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722253/2014-95
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.35/41, lavrada pela DRF/Caruaru/PE em 21/07/2014,
decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de
Ajuste Anual IRPF/2012, cópia apensada às fls.47/51, que apurou “omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica” e “dedução indevida de despesas
médicas”, nos valores de R$ 4.948,54 e R$ 12.120,00, respectivamente,
resultando, em conseqüência, a exigência de imposto de renda suplementar
(código 2904), no valor de R$ 4.248,00, acrescido de multa de ofício de 75%
(passível de redução), no valor de R$ 3.186,00, além de juros de mora, no valor de
R$ 800,32 calculados até julho de 2014.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 4.948,54, recebidos
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Município de Caruaru, CNPJ 10.091.536/0001-13:
Rendimento Informado: R$ 4.948,54 Rendimento Declarado: R$ 0,00
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 12.120,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução
Alessandra Maciel Cardoso, CPF 030.339.844-28: R$ 6.000,00
Alessandra Maciel Cardoso, CPF 030.339.844-28: R$ 6.120,00.
. . . . . .
Glosa dos valores indevidamente deduzidos, relativamente a ALESSANDRA MACIEL
CARDOSO, em virtude da não-comprovação do efetivo pagamento (cópias de
cheques, extratos bancários ou de cartões de crédito). A contribuinte apresentou
tão somente recibos médicos, onde os procedimentos são descritos de forma vaga,
desacompanhados da comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722253/2014-95
3
Em sua peça impugnatória de fls.04/05, instruída com os elementos de fls.06/34,
a contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que:
1) Recebeu apenas a parcela de R$ 1.428,10 dos rendimentos considerados
omitidos, relativa aos meses de novembro e dezembro do ano-calendário de
2011; 2) As despesas médicas glosadas referem-se a tratamento médico da
própria contribuinte (R$ 6.120,00) e de seu dependente (R$ 6.000,00), conforme
documentação em anexo.
Para instrução do presente processo, foi solicitado à DRF/Caruaru/PE, mediante
Despacho de Diligência DRJ/JFA/MG no 12/2017 de fls.56/57, que esclarecesse “se
houve intimação específica para apresentação, pela contribuinte, de elementos
adicionais hábeis a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas pelo Fisco” e, em caso positivo, que juntasse “cópia da mencionada
intimação fiscal, do Aviso de Recebimento (AR) correspondente e do(s)
esclarecimento(s) e documento(s) porventura apresentado(s) pela interessada”,
tendo a autoridade preparadora, em cumprimento a solicitação lhe encaminhada,
anexado aos autos a informação fiscal de fls.58.
Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos foram declarados de acordo com os
comprovantes de rendimentos entregues pelas fontes pagadoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto recursal é a omissão de rendimentos pagos pelo Município de Caruaru.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se
conhecimento.
I – Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722253/2014-95
4
A notificada afirma, em sua defesa, que recebeu no ano-calendário de 2011 de
sua fonte pagadora Município de Caruaru, CNPJ 10.091.536/0001-13, somente a
importância de R$ 1.428,10, "conforme documento em anexo".
A Declaração de fls.06, emitida em 19/08/2014, pela Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Caruaru expressa textualmente que "a Sra. Maria Izelita Soares
Case, inscrita no CPF no 749.886.894-68, trabalha com vínculo de Trabalho
Temporário, como farmacêutica, nesta Secretaria desde 16 de novembro de 2011
até a presente data".
O extrato bancário de fls.07, fornecido pela Caixa Econômica Federal à
contribuinte, contém lançamentos relativos a "salário" em 29/11/2011 e
28/12/2011, nos valores de R$ 480,72 e R$ 947,29, respectivamente.
Segundo consta na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
encaminhada à Receita Federal pela fonte pagadora acima citada, a impugnante
recebeu nos meses de novembro e dezembro do ano-calendário de 2011
"rendimentos tributáveis" nos valores de R$ 1.045,04 e R$ 3.903,50, perfazendo o
montante de R$ 4.948,54, tudo conforme Extrato DIRF de fls.52.
A Declaração de fls.06 emitida pela Prefeitura de Caruaru em nada contradiz as
informações por ela mesma prestada na DIRF em comento. Quanto aos
lançamentos constantes do extrato bancário de fls.07, eles não têm a força
probante necessária para contestar os valores informados pela fonte pagadora na
DIRF visto que referem-se, s.m.j, ao "valor líquido depositado" na conta/corrente
da notificada.
Mantenho, portanto, a infração em epígrafe.
II – Dedução indevida de despesas médicas.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722253/2014-95
5
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos
não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da
área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo
imprescindível que, se exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos
com documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a
perfeita identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data e
condição de pagamento; 3) do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do
serviço, caso não seja o responsável pelo pagamento e 5) do emitente: nome,
endereço, além de CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de
habilitação no Conselho Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de
profissional autônomo (pessoa física).
De início, cumpre destacar a complementação da descrição dos fatos da
notificação, na qual, de forma comum às glosas efetuadas, a autoridade fiscal,
com fulcro no RIR/99, art. 73, caput e §1o, expôs que:
"Glosa dos valores indevidamente deduzidos, relativamente a ALESSANDRA
MACIEL CARDOSO, em virtude da não-comprovação do efetivo pagamento
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722253/2014-95
6
(cópias de cheques, extratos bancários ou de cartões de crédito). A contribuinte
apresentou tão somente recibos médicos, onde os procedimentos são descritos de
forma vaga, desacompanhados da comprovação do efetivo pagamento". (Grifo
não original).
Da análise dos elementos que compõem os autos, além de pesquisas nos sistemas
informatizados da Receita Federal, não foi encontrada intimação específica para
que a notificada comprovasse a efetiva prestação dos serviços e/ou os
pagamentos das despesas médicas questionadas pela Fiscalização. Assim, no
intuito de dirimir quaisquer dúvidas, o presente processo retornou, mediante
Despacho de Diligência de fls.56/57, a sua Delegacia de origem solicitando
esclarecimentos, restando esclarecido à fls.58 que:
"Em atendimento à solicitação de esclarecimento, encaminhada pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
56 e 57, INFORMO que não houve intimação específica para apresentação, pela
contribuinte, da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas, sendo considerado o Termo de Intimação da Malha.
Por fim, cumpre esclarecer que a glosa das despesas médicas ocorreu em
obediência ao disposto no artigo 73, parágrafo 1o do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99)". (Grifo não original).
Vale ressaltar que, mediante o Termo de Intimação Fiscal no
2012/086873209507787, apensado a fls.55, a contribuinte foi intimada a
apresentar, "no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta",
documentos comprobatórios, entre eles "comprovantes originais e cópias das
despesas médicas" e "comprovantes originais e cópias de despesas médicas com
plano de saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e
dependentes)".
Ora, se a intimação fiscal solicita tão-somente comprovantes das despesas
médicas é lógico esperar que a contribuinte se limite a apresentar recibos/notas
fiscais, sem se preocupar com a produção de elementos adicionais.
Por óbvio, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a
legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples
recibos/notas fiscais como provas suficientes para evidenciar a ocorrência de tais
gastos financeiros, podendo, a seu prudente critério, visando formar sua
convicção, solicitar ao fiscalizado elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado. Porém, este não foi o caminho
trilhado pela autoridade lançadora.
Vale destacar que, mediante análise dos recibos de fls.11/34 e dos Laudos
Psicológicos de fls.09/10, emitidos pela psicóloga Alessandra Maciel Cardoso,
constata-se que tais documentos atendem aos requisitos formais exigidos pela
legislação tributária (artigo 80 do RIR/1999 vigente), exceto o(s) registro(s) do(s)
nome(s) dos beneficiário(s) do atendimento profissional. Esta falha, contudo,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722253/2014-95
7
pode ser relevada tendo em vista o pronunciamento da Coordenação Geral de
Tributação na Solução de Consulta Interna COSIT no 23 de 30/08/2013.
A motivação também expressa no lançamento consistente na afirmativa de que "a
contribuinte apresentou tão somente recibos médicos, onde os procedimentos são
descritos de forma vaga", além de ser subjetiva, não encontra respaldo legal. A
legislação pertinente impõe que os serviços sejam especificados e não
pormenorizados. Assim, uma vez que nos recibos constam textualmente que os
pagamentos referem-se "a sessões de atendimentos psicológicos", ratificados
pelos laudos psicológicos juntados à impugnação, tal motivação resta afastada.
À vista de todo o exposto, decido restabelecer a dedução em epígrafe.
III - Considerações Finais.
No demonstrativo a seguir foram refeitos os cálculos necessários à apuração do
imposto de renda devido pelo impugnante no exercício financeiro sob exame.
Imposto de Renda Pessoa Física / 2012
Demonstrativo de Apuração
Valores em Reais
(*) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados: 67.782,62
(+) Omissão de Rendimentos Apurada: 4.948,54
(-) Total das Deduções Declaradas: 28.394,11
(-) Dedução de Contribuição à Previdência Oficial (rendimentos omitidos):
248,34
(+) Dedução Indevida de Despesas Médicas: 0,00
(=) Base de Cálculo Apurada : 44.088,71
(*) Imposto Devido Apurado : 3.579,59
(-) IRRF sobre a infração Omissão de Rendimentos: 0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte: 734,98
(=) Saldo do Imposto a Pagar: 2.844,61
(-) Saldo do Imposto a Pagar Declarado: 1.786,96
(=) Imposto de Renda Suplementar: 1.057,65
Em face de todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação
apresentada pela contribuinte.
Nas respectivas razões recursais, a recorrente afirma que a DIRF foi retificada (fls.
74).
Porém, os documentos juntados aos autos (fls. 75-78) estão ilegíveis, de modo a
impedir a reversão das conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722253/2014-95
8
Eventual revisão do lançamento deve ocorrer pelos meios administrativos e judiciais
próprios, a tempo oportuno (e.g., Solução de Consulta Cosit 08/2014).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original